Tribunal: TRF3
Processo: 5000590-87.2021.4.03.6125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
253/261)

5000590-87.2021.4.03.6125

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000590-87.2021.4.03.6125

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: JOAO PAULO GUILHERME DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICA JULIANA PIRES - SP362821-N

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. CIGARROS. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. PROMESSA DE RECOMPENSA. FRAÇÃO APLICÁVEL. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de contrabando. A defesa alega que houve cerceamento de defesa por inexistência de revelia no processo penal e, por isso, pede a absolvição do apelante ao argumento de que não há prova de autoria e que o exercício do direito constitucional ao silêncio não pode ser interpretado em desfavor do acusado. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante da promessa de recompensa, a aplicação de causas de diminuição de pena no grau máximo, a manutenção do regime mais brando de cumprimento da pena e o afastamento da inabilitação para dirigir como efeito da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a decretação da revelia é válida e se as provas de materialidade e autoria são suficientes para a condenação; (ii) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) se a circunstância agravante reconhecida na sentença deve ser mantida; (iv) se a inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A revelia do réu foi decretada com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal e a sua condenação apoiou-se em prova documental e oral produzida sob contraditório judicial.

4. A expressiva quantidade de cigarros apreendida justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

5. A circunstância agravante da promessa de recompensa é aplicável aos crimes de contrabando, por não constituir elementar do tipo penal, sendo a fração de um sexto a adequada para o agravamento.

6. A inabilitação para dirigir veículo prevista no art. 92, III, do Código Penal é cabível quando aplicada de forma fundamentada, diante da utilização reiterada do veículo para a prática de crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A revelia não implica presunção de culpa. 2. A apreensão de quantidade expressiva de cigarros autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal no crime de contrabando. 3. É cabível a inabilitação para dirigir veículo quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida.”

Legislação relevante citada: CP, arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o; 44, § 2o; 62, IV; 92, III; 334-A, § 1o, V. CPP, art. 367. Decreto-Lei no 399/1968, art. 3o. Lei no 7.210/1984, arts. 66, V, “a”, e 169, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.001.971/MS, Sexta Turma, j. 09.08.2022; AgRg no REsp 1.966.870/RS, Quinta Turma, j. 15.03.2022; AgRg no HC 619.358/SP, Sexta Turma, j. 24.11.2020; AgInt no REsp 1.457.834/PR, Sexta Turma, j. 17.05.2016; REsp 1.317.004/PR, Sexta Turma, j. 23.09.2014; AgRg no AREsp 2.078.176/SP, Sexta Turma, j. 02.08.2022; AgRg no REsp 2.101.916/PR, Quinta Turma, j. 11.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000590-87.2021.4.03.6125

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: JOAO PAULO GUILHERME DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICA JULIANA PIRES - SP362821-N

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por JOÃO PAULO GUILHERME DE SOUZA em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de Ourinhos (SP) que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1°, V, do Código Penal, c.c. o art. 3o do Decreto-Lei n° 399/1968.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em favor da União.

O Ministério Público Federal (MPF) deixou de propor acordo de não persecução penal (ANPP) por considerar ausentes os requisitos objetivos do art. 28-A, § 2°, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o réu foi beneficiado com outro ANPP e com suspensão condicional do processo (ID 34741904, pp. 3/4), não tendo havido manifestação da defesa sobre isso ao apresentar resposta à acusação (ID 347491939).

A denúncia (ID 347491904), recebida em 06.10.2023 (ID 347491906), narra:

Em 12 de junho de 2021, por volta das 19h04, na estrada vicinal João Batista Alencar, KM 6, zona rural de Salto Grande-SP, JOÃO PAULO GUILHERME, dolosamente e ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou, fato assimilado, em lei especial, a contrabando, ao transportar 384.336 maços de cigarros de origem estrangeira, desacompanhadas da regular documentação de importação, em infração às medidas de controle fiscal.

No dia 12 de junho de 2021, por volta das 19h04, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na estrada vicinal João Batista Alencar. Chegando ao local, verificaram que o acidente se tratava de um tombamento do caminhão graneleiro, marca IVECO, placa NFQ-0697-Vacaria-RS, cor vermelha, acoplado com semirreboque placa BAE-5978-Cornélio Procópio—PR.

Verificaram ainda que a pessoa de JOÃO PAULO GUILHERME, preso às ferragens, conduzia o caminhão, bem como que a carga que transportava era composta de caixas de cigarros oriundas do Paraguai, as quais estavam espalhadas em meio a uma plantação de milho, em virtude do tombamento do caminhão.

JOÃO PAULO GUILHERME foi levado à Santa Casa de Ourinhos-SP, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação até às 11 horas do dia 13 de junho de 2021, quando foi liberado e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Marília-SP.

Em entrevista preliminar, JOÃO PAULO GUILHERME informou aos policiais que pegou o caminhão já carregado em um posto de gasolina nas proximidades da cidade de Umuarama/PR, bem como que receberia R$ 4.000,00 pelo transporte de aproximadamente 700 a 750 caixas de cigarros.

A sentença (ID 347491962) foi publicada em 10.7.2025.

Em suas razões recursais (ID 347492033), a defesa alega cerceamento de defesa por inexistência de revelia no processo penal. Pede a absolvição do apelante ao argumento de que não há prova de autoria e que o exercício do direito constitucional ao silêncio não pode ser interpretado em desfavor do acusado. Caso mantida a condenação, pede a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante da promessa de recompensa, a aplicação de causas de diminuição de pena no grau máximo, a manutenção do regime mais brando de cumprimento da pena e o afastamento da inabilitação para dirigir como efeito da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 347492034).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento do recurso (ID 349944556).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por JOAO PAULO GUILHERME DE SOUZA em face da sentença que o condenou pela prática do crime de contrabando.

Questão preliminar: cerceamento de defesa

A defesa alega, em síntese, que não há revelia no processo penal e que o exercício do direito constitucional ao silêncio não pode ser interpretado em desfavor do réu.

Sem razão.

Conforme consta dos autos, o apelante, embora tenha sido devidamente intimado (ID 347491951, p. 17), não compareceu na audiência de instrução e julgamento e, por isso, não foi interrogado pelo juízo, que decretou a sua revelia com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal (ID 347491954).

Não há nenhuma irregularidade na decretação da revelia porque se trata de medida estritamente processual e não se pode falar em cerceamento de defesa porque o defensor constituído do réu estava presente na audiência, tendo inclusive apresentado alegações finais oralmente.

Além do mais, o não comparecimento na audiência de interrogatório é direito do réu e seu silêncio não foi interpretado em seu desfavor nem constituiu presunção de culpa, tendo a condenação se fundamentado exclusivamente no conjunto probatório produzido.

Portanto, rejeito essa alegação preliminar.

Mérito da imputação

A materialidade, a autoria e o dolo foram comprovados pela prova documental e pela prisão em flagrante do apelante, que, após sofrer acidente de trânsito (tombamento), foi surpreendido transportando os cigarros contrabandeados descritos na denúncia, fato que foi corroborado pela prova oral produzida em contraditório judicial (ID 347491956 e ID 347491957).

Conforme o auto de prisão em flagrante (ID 347490362, p. 1), as fotografias do local do acidente (idem, pp. 11/20) e o boletim de ocorrência (idem, pp. 81/89), no dia 13.6.2021, no município de Salto Grande (SP), uma equipe da Polícia Militar prestou atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima, no qual o condutor, ora apelante, encontrava-se preso nas ferragens. A carreta que tombou estava repleta de cigarros oriundos do Paraguai.

Também compõem provas de materialidade a representação fiscal para fins penais (ID 347491764, pp. 3/4), o Auto de Infração com Perdimento de Cigarros n° 0810300-76832/2021 (ID 347491760, pp. 74/77) e o Termo de Apreensão n° 2666959/2021 (idem, pp. 9/10), que evidenciam a expressiva quantidade de cigarros contrabandeados (384.356 maços) e sua vinculação ao reboque Randon, placa BAE2978, tracionado pelo caminhão IVECO, placa MFQ0697.

Ao contrário do que alega a defesa, existem provas suficientes de autoria, pois as testemunhas ouvidas em juízo (policiais militares que participaram da ocorrência) confirmaram que o apelante era o motorista do caminhão no qual foi encontrada a carga contrabandeada e que ele próprio teria admitido ser o responsável pelo seu transporte, mediante pagamento.

Por isso, afasto as alegações da defesa e mantenho a condenação de JOÃO PAULO GUILHERME DE SOUZA pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1°, V, do CP, c.c. o art. 3o do Decreto-Lei n° 399/1968, nos termos da denúncia.

Dosimetria da pena

Passo ao reexame da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juízo fixou a pena-base em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, acima do mínimo legal, por considerar negativa a circunstância relativa à expressiva quantidade de cigarros transportada.

A defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal. Sem razão.

Embora ainda exista alguma dúvida sobre qual a circunstância judicial a que melhor se encaixa a expressiva quantidade de cigarros apreendida, é consenso que isso constitui fator apto a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AgRg no Resp no 2.001.971/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.8.2022, DJe 18.8.2022; AgRg no Resp no 1.966.870/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.3.2022, DJe 18.3.2022 e AgRg no HC no 619.358/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 02.12.2020. Também nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal Regional Federal: ApCrim no 0001147-46.2012.4.03.6006, Rel. Des. Federal Paulo Fontes, Quinta Turma, j. 03.9.2018, e-DJF3 12.9.2018; ApCrim no 0001652-79.2017.4.03.6000, Rel. Des. Federal Nino Toldo, Décima Primeira Turma, j. 27.5.2022, e-DJF3 01.6.2022.

A expressiva quantidade de cigarros apreendida, neste caso, justificaria, por si só, a fixação da pena-base em montante até superior ao fixado na sentença. Contudo, como não houve recurso da acusação, isso não pode ser alterado, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, o que é vedado. Por isso, fica mantida a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes e reconheceu a circunstância agravante relativa ao cometimento do crime mediante paga ou promessa de recompensa (CP, art. 62, IV), fixando a pena intermediária em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A defesa pede o afastamento dessa agravante, porém sem razão.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a prática do crime mediante paga ou promessa de recompensa não constitui elementar dos delitos de contrabando e descaminho, sendo admitida essa agravante em casos como o dos autos (AgInt no REsp no 1.457.834/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, j. 17.5.2016, DJe 25.5.2016; REsp no 1.317.004/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 23.9.2014, DJe 09.10.2014).

Embora não exista consenso quanto à fração ideal a ser adotada na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência, inclusive a deste Tribunal, é no sentido da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade e ao próprio sistema trifásico de dosimetria da pena (CP, art. 68). Nesse sentido menciono o seguinte julgado do STJ: HC no 198.291/SP, Sexta Turma Rel. Ministro Og Fernandes, j. 22.3.2012, DJe 11.4.2012.

Por isso, fixo em 1/6 (um sexto) a fração da agravante, de modo que a pena intermediária fica em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Na terceira fase, o juízo não aplicou nenhuma causa de aumento ou de diminuição da pena, o que confirmo, ficando a pena definitiva estabelecida em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2°, “c”, e 3°), bem como a sua substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos fixados na sentença, em relação às quais não houve insurgência pela defesa.

Inabilitação para dirigir veículo

O juízo aplicou ao réu a inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação (CP, art. 92, III), pelo prazo da pena imposta, com a seguinte fundamentação (ID 347491962):

A denúncia contém a descrição de crime doloso em cuja prática foi empregado um caminhão trator e um reboque. A condenação estriba-se nessa narrativa.

E esse fato não é isolado na vida do réu. Ao contrário, a despeito de sua primariedade técnica, ele é contumaz no emprego de sua licença para conduzir veículos de grande porte (categoria “AE” – Id. 55376003, p. 35) para o transporte de cigarros.

Exemplo do que se vem de referir jaz no processo n° 5002771-12.2021.4.03.6109, originário da 1a Vara Federal de Piracicaba (SP) e atualmente em grau recursal, em que foi proferida sentença condenatória do réu também pelo transporte de quase 400 mil maços de cigarros paraguaios (cf. documentos anexos).

Desse modo, é de rigor a aplicação da pena acessória consistente na inabilitação para dirigir veículo, cominada no art. 92, III, do Código Penal.

A defesa requer o afastamento desse efeito da condenação ao argumento de que o apelante é primário, não havendo decisão definitiva que assegure a contumácia delitiva. Sem razão, contudo.

Esse efeito da condenação não é automático, devendo ser motivadamente declarado na sentença, pois não decorre diretamente do dispositivo legal, devendo ser demonstrada, de forma concreta, a imprescindibilidade dessa medida. A título exemplificativo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AFASTAMENTO. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. ART. 92, INCISO III, DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA ACESSÓRIA AFASTADA.

1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho, sobretudo na hipótese de multiplicidade de procedimentos administrativos, como na espécie. Precedentes.

3. O entendimento do acórdão, de que a aplicação da penalidade prevista no art. 92, III, do CP "exige apenas que o veículo tenha sido utilizado como meio para a prática de crime doloso", diverge da jurisprudência desta Corte, firmada na compreensão de que a aplicação da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo ao crime de descaminho exige, além da constatação de que o veículo tenha sido utilizado para a prática do delito, a demonstração da necessidade da medida no caso concreto, sobretudo por não se tratar de efeito automático da condenação.

4. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a penalidade prevista no art. 92, III, do CP.

(AgRg no AREsp no 2.078.176/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, j. 02.8.2022, DJe 05.8.2022)

No mesmo sentido: AgRg no AgRg no AREsp no 2.283.166/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.6.2023, DJe 15.6.2023; AgRg no HC no 594.092/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; EDcl no AgRg no REsp no 1.922.918/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2021, DJe 16.12.2021).

No caso, como se vê no trecho da sentença acima transcrito, o juízo apresentou motivação suficiente para a aplicação da inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação, fundamentando-a na existência de processos judiciais em andamento pelo contrabando de cigarros, sendo adequada a aplicação desse efeito. Não houve aplicação de forma automática. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DELITO DE DESCAMINHO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA COMETIMENTO DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. PENA ACESSÓRIA NECESSÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor imposta a motorista profissional condenado por descaminho.

2. O agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e à sanção acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor.

3. O acórdão recorrido reduziu a pena e ajustou a duração da inabilitação ao tempo da pena privativa de liberdade.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a inabilitação para dirigir veículo automotor apresenta-se necessária e proporcional, considerando que o agravante é motorista profissional e utilizou o veículo para a prática do crime de descaminho.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do STJ permite a inabilitação para dirigir quando o veículo é utilizado como meio para a prática de crime doloso, conforme art. 92, III, do Código Penal.

6. A reiteração delitiva do agravante justifica a aplicação da pena acessória, mesmo sendo motorista profissional, para prevenir a recidiva da conduta.

7. A medida apresenta-se necessária e proporcional, porquanto, embora motorista profissional, o acusado teria se beneficiado insistentemente de tal condição para fins ilícitos. Portanto, a imposição da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo da pena privativa de liberdade mostra-se sanção necessária e adequada, considerando a reiteração delitiva do agente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "A inabilitação para dirigir veículo automotor é cabível quando o veículo é utilizado como meio para a prática de crime doloso, mesmo que o condenado seja motorista profissional, em casos de reiteração delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 92, III; CTB, art. 278-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.521.626/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 22/6/2015; STJ, AgRg no AREsp 1.786.144/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 12/8/2024.

(AgRg no REsp no 2.101.916/PR, Quinta Turma,Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 11.12.2024, DJEN de 16.12.2024)

Ressalto, por oportuno, que, para que se caracterize a reiteração delitiva não é necessária a existência de condenações anteriores transitadas em julgado (como no caso), sendo suficiente que haja elementos probatórios nesse sentido ou ações e processos administrativos em curso.

Conclusão

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para fixar em um sexto a fração de agravamento da pena, ficando a pena definitiva estabelecida em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. CIGARROS. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. PROMESSA DE RECOMPENSA. FRAÇÃO APLICÁVEL. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de contrabando. A defesa alega que houve cerceamento de defesa por inexistência de revelia no processo penal e, por isso, pede a absolvição do apelante ao argumento de que não há prova de autoria e que o exercício do direito constitucional ao silêncio não pode ser interpretado em desfavor do acusado. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante da promessa de recompensa, a aplicação de causas de diminuição de pena no grau máximo, a manutenção do regime mais brando de cumprimento da pena e o afastamento da inabilitação para dirigir como efeito da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a decretação da revelia é válida e se as provas de materialidade e autoria são suficientes para a condenação; (ii) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) se a circunstância agravante reconhecida na sentença deve ser mantida; (iv) se a inabilitação para dirigir veículo como efeito da condenação deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A revelia do réu foi decretada com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal e a sua condenação apoiou-se em prova documental e oral produzida sob contraditório judicial.

4. A expressiva quantidade de cigarros apreendida justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

5. A circunstância agravante da promessa de recompensa é aplicável aos crimes de contrabando, por não constituir elementar do tipo penal, sendo a fração de um sexto a adequada para o agravamento.

6. A inabilitação para dirigir veículo prevista no art. 92, III, do Código Penal é cabível quando aplicada de forma fundamentada, diante da utilização reiterada do veículo para a prática de crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A revelia não implica presunção de culpa. 2. A apreensão de quantidade expressiva de cigarros autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal no crime de contrabando. 3. É cabível a inabilitação para dirigir veículo quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida.”

Legislação relevante citada: CP, arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o; 44, § 2o; 62, IV; 92, III; 334-A, § 1o, V. CPP, art. 367. Decreto-Lei no 399/1968, art. 3o. Lei no 7.210/1984, arts. 66, V, “a”, e 169, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.001.971/MS, Sexta Turma, j. 09.08.2022; AgRg no REsp 1.966.870/RS, Quinta Turma, j. 15.03.2022; AgRg no HC 619.358/SP, Sexta Turma, j. 24.11.2020; AgInt no REsp 1.457.834/PR, Sexta Turma, j. 17.05.2016; REsp 1.317.004/PR, Sexta Turma, j. 23.09.2014; AgRg no AREsp 2.078.176/SP, Sexta Turma, j. 02.08.2022; AgRg no REsp 2.101.916/PR, Quinta Turma, j. 11.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, REVISÃO RATIFICADA PELO DES. FED. HÉLIO NOGUEIRA. A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para fixar em um sexto a fração de agravamento da pena, ficando a pena definitiva estabelecida em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão